Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos etc. Chamo o feito à ordem. A prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos da MPUMPCrim 0701393-09.2021.8.07.0002. Naquele procedimento, apura-se a suposta prática por parte do paciente dos crimes de ameaça e de descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas no IP 0700269-88.2021.8.07.0002. Eis o teor da referida e r. decisão: “Cuida-se de registro de ocorrência policial de descumprimento de medidas protetivas em desfavor de WAGNER AIRES DA SILVA. Conforme se depreende dos autos, já foram deferidas medidas protetivas de urgência no dia 27 de janeiro de 2021 em favor da vítima, tendo o ofensor sido intimado pessoalmente, no ato de realização da sua audiência de custódia, para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, oportunidade em que lhe fora concedida a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica (0700269-88.2021.8.07.0002). Entretanto, conforme narra a vítima, o ofensor não está cumprindo a determinação que o proíbe de manter contato com a ofendida, pois ele teria a ameaçado de morte. Narra a vítima ante a autoridade policial que: "possui medidas protetivas contra seu ex-namorado WAGNER, com quem tem uma filha de 2 anos, CLARA LIZ AIRES DOS REIS. Que possuem a guarda compartilhada da criança e para evitar encontrá-lo, nos dias em que CLARA tem que ficar com WAGNER, sua amiga THALIA leva CLARA até ele. Que na presente data, THALIA foi buscar CLARA na casa de WAGNER e ele estava irritado por causa do atraso na entrega da menina ocorrido no dia 17/04/2021, e por causa disso, passou a ameaçar a declarante dizendo a THALIA que "vai meter bala em todo mundo". Que na mesma ocasião, WAGNER também ameaçou CLEUBER, filho da declarante, e ANDRÉIA, irmã da declarante." Consta no relato da testemunha Thália dias que: "é amiga de ROSANGELA PEREIRA DOS REIS, ora qualificada como vitima. Que Rosangela tem uma filha com WAGNER AIRES DA SILVA, Clara Liz Aires dos Reis, 2 anos de idade. Que Rosangela e Wagner possuem guarda compartilhada da filha. Que sempre vai a residência de WAGNER deixar a criança, nos dias determinados, conforme decisão judicial. Que na data de hoje, dia 18/04/2021, por volta das 18h09min, Wagner passou uma mensagem para declarante, perguntando se ela estava indo buscar a filha dele para levar para Rosangela. Que respondeu: "A Rô disse que era pegar só segunda". Que ele retrucou: "Ela disse isso?", Ela vai ver o que é bom para tosse". Que informou ocorrido a Rosangela, ela orientou a declarante a ir buscar a criança. Que às 18h55min, foi até a residência de WAGNER buscar a criança e ao chegar no local, o encontrou bastante irritado. Que WAGNER disse: "EU VOU METER BALA EM TODO MUNDO, INCLUSIVE NA ANDREIA E NO CLEUBER. Que Andreia é irmã de Rosangela e CLEUBER filho de Rosangela. Que logo em seguida, pegou a criança e saiu do local. Que ficou amedrontada com tal situação, motivo pelo resolver se dirigir a uma delegacia de policia e informar o ocorrido." Em face do descumprimento, o Ministério Público, id 89199599, requereu a prisão preventiva do ofensor. DECIDO. Deixo de analisar o pedido de aplicação de novas medidas protetivas em desfavor do ofensor, uma vez que, conforme dito acima, já há medidas protetivas em vigência, tendo o ofensor sido devidamente intimado para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, há a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima e testemunhas. Segundo o Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis), quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti). De acordo com as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei no 12.403/2011, além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A partir dessas premissas, destaco que a previsão do citado artigo 20 da Lei 11.340/2006 autoriza a decretação, até mesmo de ofício, da prisão preventiva do ofensor sempre que a medida for necessária e adequada, o que se verifica na hipótese, porquanto as medidas protetivas anteriormente deferidas estão sendo desrespeitadas pelo ofensor, de modo que elas não estão sendo suficientes para a proteção da integridade física e psicológica da ofendida. No ponto, é de se destacar ainda que nem mesmo a cautelar de monitoramento eletrônico o impediu de continuar a delinquir. Desse modo, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima, porque vem o autuado descumprindo a determinação judicial de que não deveria manter contato com a vítima, o que caracteriza o desprezo pelo ofensor à vítima e às decisões judiciais. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de WAGNER AIRES DA SILVA. filho de SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA e de EDVIRGES AIRES DA SILVA, nascido aos 07/02/1986, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. Intime-se a vítima. Caberá ao juízo natural a inclusão do presente mandado no Banco Nacional de Mandado de Prisão, por sua conveniência, tendo em vista que eventual inclusão imediata poderá deixar o ofensor ciente deste mandado de prisão se furtar ao cumprimento, o que será mais bem analisado pelo juízo natural. Confiro a esta decisão força de mandado de prisão” (ID 89199371 da MPUMPCrim 0701393-09.2021.8.07.0002). Contra esta r. decisão, a d. defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus preventivo. Num primeiro momento, por meio da decisão juntada ao ID 25195581 destes autos, indeferi o pedido liminar, por divisar que a decretação da prisão preventiva do paciente encontrava fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, ex-namorada do paciente. Todavia, sobreveio fato novo que gerou a necessidade de reconsideração daquela primeva linha de entendimento. Com efeito, o ilustre Diretor de Secretaria da MM. serventia judicial de origem, Dr. Fernando Skaf Nacfur, prestou as seguintes informações: “De ordem do MM Juiz de Direito, Dr. JOSÉ LÁZARO DA SILVA, informo que, após análise deda em ambos os feitos, tanto na Medida Protetiva de Urgência, bem como no correlato Inquérito Policial, o advogado do ofensor apresentou um acordo feito entre as partes, requerendo a sua homologação e consequente revogação da prisão preventiva que havia sido decretada por este juízo. O representante do "parquet" requereu fosse a ofendida contatada a fim de saber sobre o seu desinteresse na persecução penal. O cartório desta vara entrou em contato telefônico com a vítima, a qual manifestou, de fato, desinteresse no processo, pois o suposto agressor não lhe procurou mais, contudo, pugnou pela manutenção das medidas protevas de urgência. O feito foi, então, encaminhado com vistas ao MP, sendo que certo que nesse momento aguarda manifestação ministerial” (ID 25619509). Adicionalmente, em consulta aos autos do IP 0700269-88.2021.8.07.0002, verifiquei que o d. Juiz do conhecimento pôs termo àquele procedimento investigativo, em r. decisão que está assim redigida: “Cuida-se de IP no qual se apura a prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do CP e 24-A da LMP. Considerando o mais que dos autos consta, acolho o parecer ministerial de ID 91623636, adotando como minhas razões os fundamentos ali expendidos para determinar o arquivamento deste feito, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Ficam revogadas as medidas protetivas correlatas” (ID 91636396 do IP 0700269-88.2021.8.07.0002). Ora, certo é que, na situação posta para exame, a revogação das medidas protetivas de urgência outrora fixadas no IP 0700269-88.2021.8.07.0002 materializou inequívoco reconhecimento da d. autoridade impetrada de que cessou a situação periclitante padecida pela vítima. E, de fato, conforme noticiado pela própria vítima, ela não tornou a ser procurada pelo paciente. Tanto assim que ela manifestou seu desinteresse no prosseguimento da persecução penal instaurada em desfavor dele. Nesse contexto, ressoa paradoxal que, de um lado, as medidas protetivas de urgência fixadas no IP 0700269-88.2021.8.07.0002 tenham sido revogadas e, lado outro, seja preservada incólume a decretação da medida mais gravosa de segregação cautelar do paciente no bojo da MPUMPCrim 0701393-09.2021.8.07.0002, fundamentada unicamente na necessidade de resguardo da integridade física e psicológica de sua ex-namorada. Em juízo de restrita delibação, vislumbro que os mesmos fundamentos que nortearam o arquivamento do IP 0700269-88.2021.8.07.0002 e a revogação das medidas protetivas correlatas consubstanciam fatores que fragilizam o preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, recomendam a manutenção do paciente em liberdade, pelo menos até o julgamento definitivo do mérito deste writ. Diante do exposto, reconsidero minha decisão de ID 25195581 e DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente e determinar ao d. Juiz do conhecimento que proceda, imediatamente, ao recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Comunique-se com urgência. Em sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para eventual complementação ou ratificação do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator